Tribunal: STF
Processo: AI 300080
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: Ag. 137.645(AgRg)-DF,
Plenário.
II. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes: Ag 148.027 (AgRg)-SC, Ag 176.525 (AgRg)-PR.
III. - Agravo não provido.